Tribunal: TJSP
Processo: 2020873-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Inocorrência – Matéria já definida na sentença da ação civil pública, estando recoberta pelo manto da coisa julgada- Alegação de que seriam a União Federal e o BACEN os exclusivos responsáveis pelo quanto se está a exigir do agravante – Descabimento – Agravante que mantém com o agravado contrato que envolve conta poupança em relação a qual, sobre o respectivo saldo depositado em fev/89, não foi aplicada a devida correção monetária – Entendimento jurisprudencial do STJ – Legitimidade do agravante confirmada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020873-60.2018.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ONIVALDO PERES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 2/18
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ONIVALDO PERES DA SILVA
VOTO no 149923
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
ILEGITIMIDADE ATIVA
Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ILEGITIMIDADE DE
PARTE PASSIVA
Inocorrência
Matéria já definida na
sentença da ação civil pública, estando recoberta pelo manto da
coisa julgada- Alegação de que seriam a União Federal e o
BACEN os exclusivos responsáveis pelo quanto se está a exigir do
agravante
Descabimento
Agravante que mantém com o
agravado contrato que envolve conta poupança em relação a qual,
sobre o respectivo saldo depositado em fev/89, não foi aplicada a
devida correção monetária Entendimento jurisprudencial do STJ
Legitimidade do agravante confirmada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO É quinquenal
o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento
de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação
coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Execução
individual
Inadequação do rito adotado para liquidação de
sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do
CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 Descabimento,
contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
JUROS MORATÓRIOS

TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva -
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 3/18
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco
de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança
Descabimento
Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais
adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO
Erro de cálculo
apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Adequação
Admissibilidade da incidência dos expurgos
inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção
monetária plena do débito judicial Base de cálculo em que se
considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em
questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada
plano subsequente Entendimento pacificado pelo STJ em análise
de repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Descabimento
Cabimento de honorários
apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que
alude o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do STJ em sede de
recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está
claro e expresso nesse sentido
Caso concreto em que o
executado realizou o depósito no prazo legal Impossibilidade de
arbitramento da verba honorária.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
improcedente a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 4/18
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa e passiva; prescrição;
necessidade de liquidação nos termos do art. 509, II do CPC; que o marco inicial dos juros
de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença; para a correção
monetária devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança; insurgência contra a
porcentagem dos índices de correção; previsão de juros remuneratórios, com incidência
única no mês de fevereiro de 1989; inclusão indevida de outros expurgos inflacionários;
descabimento dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao
IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 5/18
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil
coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil
ao
pagamento
de
diferenças
decorrentes
de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força
da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9,
pelo
Juízo
da
12a
Vara
Cível
da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso
especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 6/18
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Quanto à ilegitimidade de parte passiva arguida, igualmente sem razão o
agravante.
A apontada ilegitimidade vem fulcrada no argumento de que seriam a União
Federal e o Banco Central do Brasil os exclusivos responsáveis pelo quanto do agravante
se está a exigir na demanda em juízo proposta, não havendo nada a deliberar a respeito.
No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de ser
quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo
este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 7/18
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença distribuído
em 24 de novembro de 2015, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi
certificado aos 09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à liquidação
nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 8/18
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução
individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se
aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n.
9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
"quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC),
porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos
danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do
comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro a
data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 9/18
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 10/18
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 11/18
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 12/18
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 13/18
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta poupança
em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que tivesse
elaborado eventual erro de cálculo.
No que toca à questão da incidência de expurgos inflacionários de outros
planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema
apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 14/18
1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi
exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO
DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores
de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 15/18
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF, 2a
Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).

De outro lado, no que toca aos juros remuneratórios, não há razão
alguma para acolher-se o pleito do agravante.
Sustenta-se no agravo que não foram na sentença amparados os juros
remuneratórios, porém, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que
embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros
não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida
decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos,
expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 16/18
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Por fim, com relação aos honorários advocatícios tem razão o agravante.
Consultando-se o processo em Primeiro Grau, verifica-se haver sido o
depósito de fls. 68 (dos autos originais), realizado dentro do prazo legal, e esta situação não
gera para o agravado direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta
circunstância, e considerando que se trata na hipótese, de decisão proferida em incidente
processual, não há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 17/18
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO, E, NA PARTE
CONHECIDA AO MESMO, DOU PROVIMENTO EM PARTE.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11, do
art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020873-60.2018.8.26.0000 - Barra Bonita 18/18
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No caso dos autos, embora fixados os honorários advocatícios na decisão
agravada, restaram agora afastados, consoante fundamentação acima exposta, de modo a
não mais haver como aplicar aquela aludida regra de majoração honorária.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator